Tribunal: CARF
Processo: 10920.000241/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000241/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.604 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
EMAISA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos
em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção
da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da
controvérsia.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. DEFINIÇÃO.
EXCLUSÃO
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL
DO
IMÓVEL
RURAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
APP são áreas que em virtude da hidrografia, da topografia ou do tipo de
acidentes geográficos específicos são definidas por lei como tal ou que pela
destinação são assim declaradas por ato do Poder Público. Mata atlântica, por
si só, não se confundem com APP. A exclusão de áreas declaradas como APP
da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada à efetiva comprovação. As florestas nativas, na essência da sua
definição própria, tornaram-se beneficiadas, de forma mais direta, com a
isenção do ITR, desde que considerada como vegetação primária e secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração, somente a partir do ano de
2007, na forma da Lei 11.428

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000241/2009-77
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000241/2009-77

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, referente ao Imposto Territorial Rural - ITR, por
meio da revisão do Exercício 2005, onde foi efetuado glosa parcial das áreas declaradas como de
preservação permanente e de reserva legal, bem como, foram efetuadas alterações na área total
do imóvel, na área de benfeitorias, na distribuição da área utilizada e no valor da terra nua, com
base em informações fornecidas pelo contribuinte em laudo técnico, o que gerou imposto maior a
pagar, não recolhido pelo contribuinte.
Intimado, o contribuinte apresenta impugnação, na forma transcrita da
impugnação, abaixo:
Foi apresentada a impugnação de f. 106/122. Invoca a nulidade do lançamento. Em
síntese, sustenta que o ADA e a averbação da reserva legal são meras formalidades, cujo
não-atendimento não pode ensejar a cobrança de imposto suplementar.
Argumenta que o fundamental é que as áreas de preservação ambiental existem no
imóvel, em respeito ao que dispõe o Código Florestal. Afirma que as áreas constam de
Laudo Técnico.
Defende que as áreas não aceitas como preservação permanente e reserva legal devem
ser acatadas como isentas, haja vista que o Laudo Técnico atesta a existência de área
coberta por vegetação nativa primária ou secundária, em estágio de regeneração. Alega
que se aplica a Lei n° 11.428/2006, que estipula a isenção sobre estas áreas, inseridas no
domínio da Mata Atlântica. Aduz que o disposto na Lei n° 11.428/2006 deve retroagir,
para alcançar fatos geradores anteriores a sua vigência. Com relação à alteração do valor
da terra nua (VTN), afirma que a aceitação da área isenta aumenta o grau de utilização,
reduz o valor da terra nua tributável e a alíquota aplicável. Solicita a realização de
perícia.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com os mesmos
argumentos da impugnação, acrescentando que houve violação ao seu direito de defesa por ter a
DRJ indeferido o pedido de pericia, o que resultou na não observância do devido processo legal,
o que considera inconstitucional, nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000241/2009-77

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
Da pedido de anulação do acórdão recorrido, pelo indeferimento da pericia
requisitada
No presente recurso, a recorrente alegou a nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa, baseada no indeferimento do pedido de perícia formulado.
A recorrente asseverou que o indeferimento do pedido de perícia formulado na
manifestação de inconformidade, havia impossibilitado de demonstrar, documentalmente, o seu
pleito.
As razões para o indeferimento dos pedidos de perícia suscitado pela recorrente na
fase manifestação de inconformidade foram adequadamente analisados no voto condutor julgado
recorrido e o indeferimento do pedido foi devidamente motivado.
No âmbito do processo administrativo fiscal, o contraditório é plenamente
assegurado ao contribuinte na fase litigiosa, que se inicia com a apresentação da impugnação ou
da manifestação de inconformidade, como no caso em tela, segundo o disposto no art. 14 do do
Decreto 70.235/1972, que tem a seguinte redação: “Art. 14. A impugnação da exigência instaura
a fase litigiosa do procedimento.” E o referido preceito legal, está em perfeita sintonia com
disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que assegura a ampla defesa
e o contraditório no processo judicial e administrativo.
Por todas essas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
por não restar configurado o alegado cerceamento do direito de defesa e demonstrada a evidente
improcedência dos argumentos suscitados pela recorrente.
Do Mérito
Para as questões seguintes, tendo em vista que não houve apresentação de novos
novos documentos e, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da
impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência
com as questões recursais ora tratadas
Com a entrada em vigor da Lei n.° 9.393, de 1996, o ITR passou a ser
tributo lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar
o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, conforme disposto no artigo 150 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro 1966, o Código Tributário Nacional - CTN.
O lançamento de ofício no caso de informações inexatas encontra amparo
no art. 14, da Lei n° 9.393/1.996, abaixo transcrito, o qual também prevê
a exigência da multa cabível no procedimento de ofício:
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000241/2009-77

fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação
e ao lançamento de oficio do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1 o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o. As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão
aquelas aplicáveis aos demais tributos federais. "
A multa aplicável, no caso, é a de 75%, conforme art. 44, I, da Lei n°
9.430/96. e os juros de mora em percentual equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, de acorde com o art. 61, §
3ooda Lei n° 9.430/96.
As alterações procedidas na Distribuição da Área Utilizada, na Área
Total do Imóvel e na área de benfeitorias decorreram de apreciação da
documentação
apresentada
pela
própria
contribuinte.
Conforme
reconhecido na própria impugnação, o procedimento efetuou meros
ajustes à real situação do imóvel, que não resultaram em alteração de
alíquota em relação do que foi declarado na DITR. Não houve
questionamento específico em relação a estes pontos do
lançamento,tratando-se, portanto, de matéria não impugnada.
Com relação ao valor da terra nua, o valor adotado pelo procedimento
fiscal decorre da análise de Laudo Técnico apresentado pela contribuinte.
Com a impugnação, não foi apresentado novo Laudo Técnico, veiculando
valor divergente ao aceito pela fiscalização. Ademais, a impugnação,
neste aspecto, apenas procura reduzir o VTN tributável, mediante a
alegação de que deve ser aceita área isenta maior.
No que se refere à área de preservação permanente é necessário que o
contribuinte faça prova, quando intimado, da efetiva existência da
referida área. Na atividade de revisão interna das declarações, pode a
autoridade exigir a apresentação de elementos de prova necessários a
firmar a convicção da veracidade das informações prestadas pelo
contribuinte. Assim, não estando suficientemente especificadas as áreas de
preservação permanente, pode ser exigido o laudo Técnico (além do ADA
apresentado tempestivamente junto ao IBAMA), para que a fiscalização esteja
convicta do teor de verdade das informações constantes da DITR.
O ADA não é o único documento exigido para comprovar a área de preservação
permanente, sendo necessário laudo técnico, que discrimine as áreas que
possuem as características previstas na Lei n° 4.771/65 (arts. 2o e 3o), com as
alterações da Lei n° 7.803/1989, haja vista que a pretendida isenção sobre áreas
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000241/2009-77

de preservação permanente pressupõe que as áreas assim declaradas subsumám-
se ao conceito legal previsto nos artigos supramencionados do Código Florestal.
Na impugnação e no Laudo apresentado, a justificativa apresentada para a
declaração da área como de preservação permanentes é que se trata de imóvel
localizado na região da Mata Atlântica.
Convém frisar que não são aceitas declarações genéricas, mas específicas em
relação ao imóvel fiscalizado. Desta forma, não comprova a pretendida isenção
alegar que o imóvel encontra-se localizado na Região da Mata Atlântica.
Registre-se que as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva
legal ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da tributação,
somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o advento da Lei n.°
11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo Io, inciso II,
da Lei n.° 9.393, de 1996, anteriormente transcrito. E, portanto, não há
justificativa para se reconhecer que as áreas ocupadas com vegetação primária
da Mata Atlântica, indicadas no Decreto n.° 750, de 10/02/1993, estavam
isentas de ITR antes dessa alteração no artigo citado.
Não há que se falar em retroação, pois a norma que estipula isenção somente
tem validade para fatos geradores futuros e deve ser interpretada literalmente
(Código Tributário Nacional, art. 111).

Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital